Tribunal: TJMT
Processo: 1016638-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016638-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO JOSE DE LIMA - CNPJ: 04.241.446/0001-69 (AGRAVANTE), FRANCISCO JOSE DE LIMA - CPF: 295.516.251-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PREVALÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA (LEF N.o 6.830/80) SOBRE LEI COMUM (CPC) – SÚMULA N.o 414 DO STJ – FRUSTADAS TODAS AS MODADIDADE DE CITAÇÃO (CORREIO E MANDADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA) – ART. 8o DA LEF.

1.

Existindo lei específica para a matéria não se aplica a lei genérica, ou seja, a Lei de Execução Fiscal (LEF) deve prevalecer sobre a lei comum (CPC).

2.

É válida a citação editalícia quando frustradas todas as demais alternativas para o ato, via correio e oficial de justiça, conforme preceitua a Súmula n.o 144 do STJ e o art. 8o da Lei n.o 6.830/80.

3.

Agravo não provido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
FRANCISCO JOSÉ DE LIMA - ME e OUTRO,
por intermédio da
Defensoria Pública Estadual
, na qualidade de Curadora Especial,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 0013669-12.2015.8.11.0003, Código 798454, que arguiu a nulidade da citação por edital, sob a alegação de que não se esgotaram todos os meios para a localização dos devedores, além da responsabilidade tributária subsidiária por parte do sócio e a questão da prescrição do crédito tributário.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam que:

- a parte exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização dos executados, como por exemplo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de banco de dados para a obtenção dos atuais endereços dos devedores;

- a decisão de primeiro grau é suscetível de causar à parte dano grave e de difícil reparação, podendo a qualquer momento acarretar indevidas constrições em seus patrimônios, sem a devida citação válida.

Com base nessas alegações, pleiteiam, inicialmente, o efeito suspensivo no trâmite do processo executivo até o julgamento do Agravo e, ao final, que seja ele conhecido e provido, sendo reformada a decisão agravada e declarada a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator originário (id. 140837682 – pp. 1/4).

O Município de Rondonópolis, ora agravado, ofereceu contraminuta (id. 148383199 – pp. 1/11), pugnando pela negação do provimento ao recurso, devendo permanecer inalterada a r. decisão agravada.

Recurso tempestivo, eis que a decisão agravada foi proferida em 20/07/2022 e o recurso interposto neste Tribunal de Justiça em 18/08/2022 pela Defensoria Pública, que detém prazo em dobro (art. 186 do CPC), portanto, antes de decorrido o prazo legal.

O Recurso independe de preparo (id. 140108670).

Conclusos por Redistribuição (id. 159566663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDA CÂMARA:

O presente agravo de instrumento visa à reforma da decisão que não acolheu a arguição de nulidade da citação realizada na modalidade editalícia e, para tanto, os Agravantes alegam que a parte exequente, ora Agravada, não empregou todos os meios possíveis para a localização dos Executados, a exemplo da expedição de ofícios aos órgãos detentores de banco de dados para a obtenção dos atuais endereços dos devedores antes do emprego da citação via edital, como dispõe o § 3o do art. 256 do CPC,
in verbis
:

(...) Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Tal argumento, contudo, não lhes garante a razão, isto porque, cuidam os autos de Execução Fiscal, que possui Lei específica de regência, qual seja a
Lei de Execução Fiscal (LEF) n.o 6.830/80,
de modo que a Lei específica deve prevalecer sobre a norma geral do Código de Processo Cívil.

O art. 8o da Lei no. 6.830/80 assim preceitua:

(...) Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Da leitura desses dispositivos legais, constata-se, portanto, que na ação de Execução Fiscal a citação por edital ocorrerá após tentativas frustradas de citação pelos Correios e por mandado, via Oficial de Justiça.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 414 que assim preceitua:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

No presente caso, contata-se que foram realizadas todas as tentativas previstas no supracitado dispositivo legal que rege a ação de Execução Fiscal, conforme documentos juntados aos autos: cartas de citação pelo correio expedidas (id. 140097681 - pp. 21 e 23), remessa de correspondência com tentativas insucedidas de entrega pelo correio (id. 140097681 – pp. 22, 24 e 26), certidão de devolução da correspondência (id. 140097681 – pp. 27 e 28), mandados de citação expedidos (id. 140097681 – pp. 39/42), certidão de Oficial de Justiça (id. 140097681 – pp. 45 e 49).

Esgotadas as modalidades anteriores sem que houvesse êxito n citação, expediu-se o edital de citação (id. 140097681 – p. 55), seguindo-se `certidão de publicação do edital (id. 140097681 - p. 57), certidão de afixação de edital (id. 140097681 – p. 58) e certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte executada para pagar a dívida ou garantir a execução (id. 140097681 – p. 59).

Assim, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, uma vez que restaram frustradas todas as demais modalidades descritas no art. 8o da Lei n.o 6.830/80.

A corroborar esse entendimento, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AFASTADA – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI No 6.830/80 – TENTATIVADE CITAÇÃO POR CARTA E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de execução fiscal a citação da parte executada somente poderá ser realizada na modalidade edital, quando frustradas as diligências citatórias realizadas pelo correio e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, requisitos do art. 8o da lei no 6.830/80.

2. In casu, houve a tentativa de citação por carta e por oficial de justiça, não havendo que se falar em nulidade da citação por edital, uma vez que restaram frustradas todas as demais modalidades descritas no art. 8o da Lei no 6.830/80.

3. Agravo interno desprovido.”

(N.U 1023078-91.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL – ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É válida a citação via edital, nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.”

(N.U 1014272-33.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/01/2023, publicado no DJE 09/02/2023)

“
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVASDE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART.8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de justiça.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

3. Considerando que o juízo de origem não se pronunciou acerca da alegação de prescrição intercorrente, tal prejudicial de mérito deve, primeiramente, ser analisada pelo juízo a quo, sob pena de se configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

(N.U 1003253-30.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 10/01/2023)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023